Tribunal: TJMT
Processo: 1014904-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO VALE DO RIO ARICÁ NOVA JERUSALEM – APERUVANJ, com o fito de reformar a decisão que, nos autos nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 52962-69.2015.811.0041, ajuizada por LAURO MITUO KUROYANAGI e VERA LÚCIA NORIKO KUROYANAGI, determinou o revigoramento das liminares de reintegração de posse das áreas denominadas Estância Portal São Jerônimo; Fazenda Santo Antônio e Fazenda São Jerônimo.
Para tanto, em linhas gerais, a agravante sustenta que o quadro fático envolvendo a área litigiosa é diverso da época em que foi realizada a inspeção judicial pelo Juízo singular no início do ano de 2016, que embasou a concessão da reintegração de posse em favor dos agravados nos imóveis, objeto do litígio.
Narra que, atualmente, residem mais de 100 (cem) famílias no local, com moradia estruturada, energia elétrica, plantação e criação de animais, sendo evidente a estabilização da utilização da área para fins de moradia e produção econômica.
Assevera que o Juízo a quo não considerou a necessidade de recolocação dos moradores em abrigos públicos ou em moradia adequada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em que pese os argumentos da parte agravante, não se observa a presença de ao menos um dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, apesar do aparente perigo de dano decorrente da efetivação da decisão recorrida, não assiste à agravante a probabilidade do direito invocado, na medida em que o Juízo de origem apenas buscou dar efetividade à reintegração dos agravados na posse das áreas, com base em decisões anteriores.
Vale rememorar que a tutela provisória de reintegração de posse, inclusive, foi reexaminada nesta instância recursal, por meio do recurso de agravo de instrumento de no 69892/2016, o qual destacou a realização de minucioso laudo de Inspeção Judicial, realizado pela própria magistrada à época, quando se dirigiu até a área litigiosa (id no 59801371).
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.